Tribunal: CARF
Processo: 10925.905457/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Joana Maria de Oliveira Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.905457/2016-18
ACÓRDÃO
3102-002.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORÍFICO FORTE SULL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PER/DCOMP.
DACON
E
EFD-CONTRIBUIÇÕES
RETIFICADORAS
DESCONSIDERADAS. RETIFICAÇÕES ANTERIORES À INTIMAÇÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. DESPACHO DECISÓRIO ANULADO.
Ocorrendo a retificação da DACON e da EFD-Contribuições anteriormente à
intimação do contribuinte acerca do Despacho Decisório, que não
considerou as referidas retificadoras na apreciação do pedido de
ressarcimento, deve o referido despacho ser anulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular o
despacho decisório e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a emissão de novo
despacho considerando as retificações da EFD – Contribuições e DACON.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905457/2016-18
2
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de ressarcimento relativo a crédito de PIS não cumulativo –
mercado interno não tributado - 1o trimestre de 2012.
Para que fosse dada agilidade à apreciação deste e de outros pedidos de
ressarcimento, bem como para ver reconhecido seu direito à incidência da Taxa Selic sobre os
valores a serem restituídos, o contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 5001735-
94.2016.4.04.7203/SC, tendo a 1a Vara Federal de Joaçaba deferido parcialmente a liminar
requerida (fls. 241/252).
A SAORT/DRF/JOA, através do Despacho no 0387/2016, proferido em 8 de junho de
2016, indeferiu integralmente o pedido de ressarcimento, nos termos da ementa adiante
reproduzida:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Mercado Interno Não Tributado Período
de Apuração: 1o Trimestre de 2012 PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVA. MERCADO
INTERNO NÃO TRIBUTADO. CRÉDITOS. RESSARCIMENTO.
Os créditos da Contribuição para o PIS/PASEP, decorrentes de operações com o
mercado interno em razão de vendas efetuadas com alíquota zero, não incidência,
isenção ou suspensão das contribuições, após efetuadas as deduções cabíveis,
poderão ser objeto de compensação com débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB).
Os referidos créditos devem estar expressos no Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon) e na Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para
o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD – Contribuições), se
obrigatórias.
SOLICITAÇÃO INDEFERIDA INTEGRALMENTE.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO (INDEFERIDO) INTEGRALMENTE.”
Para melhor compreensão dos motivos do indeferimento do pedido de restituição,
vale destacar o seguinte trecho do despacho decisório:
“No período em análise, encontrava-se vigente a Instrução Normativa RFB no
1015, de 05/03/2010, que dispunha sobre o Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON), norma esta revogada pela IN RFB no 1441, de
20/01/2014, que extinguiu o DACON para fatos geradores a partir de 1o de janeiro
de 2014.
O contribuinte, por sua vez, entregou os referidos demonstrativos com todos os
seus valores zerados, relativamente a todo o período analisado. Dessa forma, não
se trata de descumprimento de obrigação acessória pelo requerente, mas sim, de
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905457/2016-18
3
envio do DACON mensal com valores zerados, ou seja, sem direito creditório
algum.
A Instrução Normativa RFB no 1252, de 01 de março de 2012, por sua vez, dispõe
sobre a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições). Essa norma, em
momento algum, desobriga o contribuinte que entregar a EFD-Contribuições à
Receita Federal do Brasil de fazê-lo relativamente ao DACON, ou que a primeira
supriria eventuais incorreções da segunda.
Sendo assim, no período em análise, permanecia a obrigação de o contribuinte
enviar tanto o DACON quanto a EFD-Contribuições à Receita Federal do Brasil.
Desnecessário afirmar que ambas as obrigações acessórias precisam ter valores e
informações perfeitamente coincidentes uma com a outra.
Ressalte-se, ainda, que a empresa enviou a EFD-Contribuições à RFB com
informações apenas relativas ao Mercado Interno Tributado, ou seja, inerentes ao
crédito de PIS/COFINS não ressarcível, conforme artigo 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, enquanto que os valores informados relativos ao
Mercado Interno Não Tributado, este sim passível de ressarcimento, conforme o
art. 16 da Lei no 11.116/2005, estão todos zerados.
Dessa forma, mais uma vez, o próprio contribuinte afirma, por meio da EFD-
Contribuições, que não possui nenhum direito creditório passível de
ressarcimento, conforme planilha a seguir, extraída a partir das informações
enviadas pelo contribuinte de 28/08/2014, às 11:21:39 até 01/09/2014, às
15:48:26: (...)
A mesma IN RFB no 1252/2012, em seu art. 11, § 2o, III, apregoa que:
Art. 11. A EFD-Contribuições, entregue na forma desta Instrução Normativa,
poderá ser substituída, mediante transmissão de novo arquivo digital validado e
assinado, para inclusão, alteração ou exclusão de documentos ou operações da
escrituração fiscal, ou para efetivação de alteração nos registros representativos
de créditos e contribuições e outros valores apurados.
§ 2o O arquivo retificador da EFD-Contribuições não produzirá efeitos quanto aos
elementos da escrituração, quando tiver por objeto:
(...) III - alterar créditos de Contribuição objeto de exame em procedimento de
fiscalização ou de reconhecimento de direito creditório de valores objeto de
Pedido de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação. (grifamos)
Não se trata, portanto, de uma simples retificação da EFD-Contribuições, uma vez
que sua eventual correção, por parte do contribuinte, estaria infringindo o
dispositivo legal expresso acima.” (g.n.)
Sobreveio o Despacho Decisório, que indeferiu integralmente o pedido de
ressarcimento baseado no já mencionado Despacho no 0387/2016, de 08/06/2016.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905457/2016-18
4
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade em 05/08/2016, a qual,
todavia, foi julgada improcedente, nos termos da ementa do acórdão recorrido, abaixo
reproduzida:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
PROVA. DILIGÊNCIA
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento
de um dos requisitos constantes do art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o
que não se logrou atender neste caso.
Indefere-se o pedido de diligência quando se trata de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da defesa, quando não formulados os
quesitos para sua realização, bem como quando presentes nos autos elementos
capazes de formar a convicção do julgador.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/04/2012 a 30/06/2012 PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS NÃO
CUMULATIVOS. PIS. COFINS. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do
direito creditório pleiteado, o qual deve ser indeferido se não comprovada sua
liquidez e certeza, o que pressupõe correta contabilização, apuração e
demonstração.
ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL RETIFICADORA – EFD-CONTRIBUIÇÕES. EFEITOS.
O arquivo retificador da EFD-Contribuições não produzirá efeitos quanto aos
elementos da escrituração, quando tiver por objeto, entre outras hipóteses,
alterar créditos de Contribuição objeto de exame em procedimento de
fiscalização ou de reconhecimento de direito creditório de valores objeto de
Pedido de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação.
Injustificável a pretensão de invalidar o Despacho Decisório sob alegação de
desconsideração de retificação de Escrituração e de Dacon se tal retificação
ocorreu somente após comunicação à Receita Federal de Mandado de Segurança
impetrado pela Interessada para análise do Pedido de Ressarcimento e após a
determinação judicial para tanto, comunicação essa que ensejou o imediato
exame do Pedido de Ressarcimento em ocasião em que estavam ativos os
arquivos da Escrituração e DACON originais, sem demonstração e apuração do
crédito pretendido.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905457/2016-18
5
A admissibilidade de retificação de Escrituração e DACON para a correção de
alegado erro de fato não é hábil a comprovar a existência de direito creditório em
sede de manifestação de inconformidade, se desacompanhada, sequer por
amostragem, de escrituração contábil e fiscal e documentação de suporte.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. INCIDÊNCIA
DE TAXA SELIC. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
A busca da tutela jurisdicional do Poder Judiciário acarreta a renúncia à discussão
administrativa sobre a mesma matéria, impedindo a apreciação das razões de
defesa acerca de igual questão por parte do colegiado a quem caberia o
julgamento.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não enseja
sendo discutida judicialmente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Do acórdão recorrido, consta o seguinte quadro com a cronologia dos eventos:

A esse respeito, a DRJ aduz que, embora a ciência do despacho decisório tenha
ocorrido em 13/07/2016, não há como admitir-se que, quando transmitiu as retificadoras, em
22/06/2016, a Recorrente desconhecesse o exame do PER, ocorrido em 08/06/2016, se ele
próprio havia requerido juldicialmente tal exame em 11/05/2016, quando impetrou o mandado de
segurança.
Ainda de acordo com a DRJ, a retificação do DACON e da EFD-Contribuições foi
desconsiderada porque o artigo 11, § 2o, inciso III, da IN RFB no 1252/2012 afasta os efeitos dessas
declarações quando tiverem por objeto a alteração de créditos que sejam objeto de exame em
processo de fiscalização – in casu, a análise do pedido de ressarcimento, que já estava em curso.
Por fim, quanto ao pedido de incidência da Taxa Selic sobre os valores a serem
restituídos, a DRJ explicita que, tendo a questão sido objeto de decisão proferida em ação judicial,
inviável a pretensão de discutí-la no âmbito administrativo, nos termos do Parecer Normativo
Cosit no 07/2014 e da Súmula CARF no 1, que tratam da “concomitância”.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905457/2016-18
6
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando, em síntese:
- A Recorrente é pessoa jurídica do ramo frigorífico, fazendo jus ao ressarcimento
do PIS e da COFINS não-cumulativos após a compensação da contribuição devida no mercado
interno, nos termos do art. 3° da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002;
- O artigo 17 da Lei no 11.033/2004 garante o direito de crédito à pessoa jurídica
tenha aquisições, custos e despesas efetuados no mercado interno, vinculados a vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência das contribuições;
- No caso concreto, ocorreu erro formal no momento do preenchimento da EFD
original, visto que os valores foram equivocadamente alocados para o Mercado Interno Tributado
(MIT), quando deveriam ter sido alocados para o Mercado Interno Não Tributado (MINT);
- Após a transmissão do Pedido Eletrônico de Ressarcimento e antes de ser intimada
do Despacho Decisório, a Recorrente identificou equívocos na transmissão da DACON e da EFD-
Contribuições, razão pela qual retificou referidas obrigações acessórias em 14/06/2016 e em
22/06/2016;
- O despacho decisório é nulo porque, não obstante a retificação do DACON e da
EFD-Contribuições, a Autoridade Administrativa as desconsiderou, indeferindo integralmente o
direito creditório da Recorrente;
- A decisão de primeira instância também padece de nulidade porque a Delegacia
de Julgamento, da mesma forma, desconsiderou as retificadoras, sob o fundamento de que
retificação da EFD e do Dacon ocorreu após a análise do direito creditório;
- Embora tenha sido impetrado mandado de segurança objetivando ordem para que
o pedido de ressarcimento fosse apreciado, no momento em que foi proferido o Despacho
Decisório, não havia decisão judicial no sentido de impelir a DRF para que procedesse a análise do
PER;
- Independentemente da impetração do Mandado de Segurança, ocorrida em
11/05/2016, a ciência do despacho decisório se deu em 13/07/2016, após a retificação da EFD-
Contribuições, ocorrida em 14/06/2016, e após a retificação do Dacon, ocorrida em 22/06/2016;
- O artigo 11 da IN RFB no 1252/2012 prevê a possibilidade de retificação da EFD-
Contribuições pelo prazo de 5 anos contados do 1o dia do exercício seguinte àquele a que se
refere a escrituração substituída;
- O Pedido de Ressarcimento não se encontrava em procedimento de fiscalização.
Ao contrário, o Mandado de Segurança foi impetrado justamente em razão da ausência de análise
dos PERs;
- Nos termos do artigo 107 da Instrução Normativa no 1300/2012, considera-se
pendente de decisão administrativa a Declaração de Compensação os pedidos de restituição em
relação aos quais ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo do despacho decisório;
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905457/2016-18
7
- Ademais, a Retificação, no caso em apreço, não enseja qualquer alteração do
direito creditório, pois trata somente de correção de erro formal na alocação do crédito, o qual na
EFD – Contribuições originária constava por equívoco no Mercado Interno Tributado e na
retificação passou a ser alocado no Mercado Interno Não Tributado;
- Sucessivamente, ainda que se entenda que a retificação do DACON e da EFD-
Contribuições ocorreu após o despacho decisório, tal medida é autorizada pelo Parecer COSIT no
02/2015;
- Os créditos apontados para ressarcimento são líquidos e certos, quais sejam:
energia elétrica e energia térmica; máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, edificações e construções, autorizados pelo artigo 3o, incisos VI, VII e IX da Lei no
10.637/2002 e pelo artigo 3o, incisos III, VI e VII da Lei no 10.833/2003;
- Por fim, pede a aplicação da taxa SELIC sobre o crédito, nos termos do artigo 39, §
4o, da Lei no 9.250/95 c/c o art. 66, § 3o da Lei no 8.383/91, em razão do óbice da administração
pública no ressarcimento do crédito, conforme acórdãos 3301-002.739 e 3202-0001-601 do CARF;
- Ademais, a Recorrente obteve provimento judicial nos autos de Mandado de
Segurança no 5001735-94.2016.4.04.7203/SC, que tramitou perante a 1a Vara Federal da Comarca
de Joaçaba/SC, tendo sido determinado que, sendo reconhecido o direito de crédito, este deve ser
ressarcido com a aplicação da Taxa SELIC desde a data do protocolo administrativo de
ressarcimento, conforme consta na sentença transitada em julgado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido por desconsideração das
retificadoras do DACON e da EFD-Contribuições
Trata-se claramente de equívoco na apresentação do DACON e da EFD-
Contribuições originais, pelo que se colhe dos seguintes trechos do despacho decisório:
“O contribuinte, por sua vez, entregou os referidos demonstrativos com todos os
seus valores zerados, relativamente a todo o período analisado. Dessa forma, não
se trata de descumprimento de obrigação acessória pelo requerente, mas sim, de
envio do DACON mensal com valores zerados, ou seja, sem direito creditório
algum.
(...)
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905457/2016-18
8
Ressalte-se, ainda, que a empresa enviou a EFD-Contribuições à RFB com
informações apenas relativas ao Mercado Interno Tributado, ou seja, inerentes ao
crédito de PIS/COFINS não ressarcível, conforme artigo 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, enquanto que os valores informados relativos ao
Mercado Interno Não Tributado, este sim passível de ressarcimento, conforme o
art. 16 da Lei no 11.116/2005, estão todos zerados.”
Sabe-se que o despacho decisório decorre do cruzamento de informações prestadas
pelo contribuinte e constantes na base de dados da Receita Federal, dentre outros, DCTF, DIPJ e
DACON, sendo tais declarações essenciais para confirmação do direito creditório.
Nesse norte, evidente que as retificadoras apresentadas pelo contribuinte para
sanar o apontado equívoco deveriam ter sido levadas em consideração pela Autoridade
Administrativa, não podendo ser consideradas sem efeito.
As retificadoras foram apresentadas em 14/06/2016 e em 22/06/2016, ao passo
que a intimação do despacho decisório ocorreu somente em 13/07/2016.
Ora, antes da intimação do contribuinte, não se considera concluída a análise do
pedido de ressarcimento, nos termos do artigo 107 da Instrução Normativa no 1300/2012, vigente
à época:
“Art. 107. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
nos arts. 88, 93 e 97, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso, em relação ao qual ainda não tenha sido
intimado o sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo titular da DRF,
Derat, Demac/RJ, Deinf, IRF ou ALF competente para decidir sobre a
compensação, a restituição, o ressarcimento ou o reembolso.”
Considerando que as retificadoras do DACON e da EFD-Contribuições ocorreram
antes da intimação do despacho decisório, impõe-se a sua anulação.
Portanto, deve ser anulado o despacho decisório proferido, por vício em sua
motivação, uma vez que considerou dados desatualizados constantes do sistema da Receita
Federal (informações das declarações originais, quando deveriam ser considerados os dados das
declarações retificadoras), restando, dessa forma, também anulado o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por anular o despacho decisório e determinar o retorno
dos autos à unidade de origem para emissão de novo despacho, considerando as retificações da
EFD-Contribuições e DACON.

(documento assinado digitalmente)
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 647
DF CARF MF
Original